Tribunal: TJSP
Processo: 0002217-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002217-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente KAUE GIOVANNI D ANDREA BOSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002217-21.2020.8.26.0000 -Voto no 45210
2
VOTO no: 45.210
HABEAS CORPUS no: 002217-21.2020.8.26.0000
Protocolado no: 2020.000003407-2(78)
IMPETRANTE / PACIENTE: Kaue Giovanni D'Andrea Bosso
COMARCA: Presidente Prudente
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em causa própria por KAUE GIOVANNI D'ANDREA BOSSO, apontando como
autoridade coatora o r. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
comarca de Presidente Prudente (fls. 2/6).
O paciente alega, em suma, que sofre ilegal constrangimento,
pois é portador de “Esquizofrenia e Síndrome de Borderline”, e que não vem
recebendo o tratamento adequado no presídio em que se encontra recolhido. Ao ver
dele, já teria adimplido os requisitos legais para ser beneficiado com o livramento
condicional, no entanto, continha cumprindo sua reprimenda em regime fechado.
Requer, com a presente impetração, a concessão do livramento
condicional, para que possa receber os cuidados necessários de seus familiares.
Indeferida a liminar (fls. 8/9), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 13) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pelo não conhecimento da
impetração (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002217-21.2020.8.26.0000 -Voto no 45210
3
É o relatório.
Razão ao assiste ao Subscritor do parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, o caso é de não conhecimento da impetração.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, infere-se que não há pedido recente de livramento condiciona julgado
ou pendente de julgamento.
Nesse contexto, não há como se reconhecer que exista algum
constrangimento ilegal, visto que o pedido de livramento condicional não foi
previamente endereçado ao r. Juízo da VEC responsável pelas execuções do paciente,
além de não haver qualquer outro pedido de benefício pendente de julgamento.
Conhecer da impetração caracterizaria indevida supressão da
instância natural e competente para deliberar acerca de benefício em sede de
execução penal, afrontando dessa maneira o inciso III do art. 66 da Lei no 7.210/84.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator